Tribunal: TJDFT
Processo: 0026239-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0026239-13.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LBR - LACTEOS BRASIL S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL APELADO: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL SENAI D E S P A C H O Em breve análise aos autos de origem, vislumbro a possibilidade de reconhecimento, de ofício, da preclusão consumativa da pretensão recursal, uma vez que o recorrente apresenta matéria que não foi suscitada na petição inicial. Portanto, em atenção ao princípio da não surpresa, intimem-se as partes para que se manifestem sobre o tema no prazo comum de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo, independentemente de manifestação, voltem os autos conclusos. Intimem-se Brasília, DF, 7 de abril de 2021 16:48:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator